Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708231-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FNS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18221003, admitiu o recurso especial interposto por FNS PANIFICADORA CONFEITARIA LTDA - ME. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 24118123). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida no feito, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Corte Superior (REsp 1.812.301/SC, Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Ante o exposto, em homenagem aos princípios da eficiência e da economia processuais, e, em observância ao artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.046. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019